Tribunal: TJPA
Processo: 0021465-27.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0021465-27.2016.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021465-27.2016.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MARIA DO SOCORRO FEITOSA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 12298581

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE EXCLUIU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITOS INFRINGENTES DOS EMBARGOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material;

2. a
embargante alega que o acórdão combatido exclui a condenação em honorários contida na sentença do juízo primevo, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto e sem que este termo da sentença sequer tenha sido questionado em sede de Apelação;

3.
In Casu
, é certo que os honorários advocatícios são devidos, podendo ser arbitrados por equidade, tal qual procedeu o Juízo de origem, conforme sólido entendimento jurisprudencial
. Necessária a retificação do Acórdão;

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão
.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 12401239) em Apelação Cível contra acórdão ID 12298581 que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, apenas para adequar o valor das astreintes e excluir a condenação em honorários.

O Recorrente aduz que o acórdão recorrido manteve em quase tudo a sentença do juízo
A Quo
em favor da autora da ação, ora embargante, mas deliberadamente excluiu a condenação em honorários em seu favor, sem qualquer fundamentação e sem que esse termo da sentença sequer tenha sido atacado pela Apelação do Estado do Pará, tratando-se de clara omissão.

Por essas razões pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, a fim de ver sanada a omissão e a manutenção da condenação em honorários advocatícios.

O Estado do Pará não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 13022843.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão combatido exclui a condenação em honorários contida na sentença do juízo primevo, sem apresentar qualquer fundamentação para tanto e sem que este termo da sentença sequer tenha sido questionado em sede de Apelação.

Reexaminando os autos do processo, verifico que assiste razão à Embargante. De fato, o acórdão ao acolher a tese do Apelante acerca da adequação do valor das astreintes, incluiu equivocadamente a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

In Casu
, é certo que os honorários advocatícios são devidos, podendo ser arbitrados por equidade, tal qual procedeu o Juízo de origem, conforme sólido entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico
, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1890101 RN 2020/0209822-5, Data de Julgamento: 25/04/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por portador de adenocarcinoma de próstata contra o Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento do medicamento XTANDI 40ing (ENZALUTAMIDA), na quantidade de cento e vinte comprimidos por mês, por tempo indeterminado. Foi dado à causa o valor de R$ 148.499,04 (cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos - válidos para novembro de 2017), que corresponderia ao valor do tratamento médico prescrito em favor da parte autora, pelo período de 12 (doze) meses. 2. O pedido foi julgado procedente para condenar a ré a fornecer o medicamento pleiteado na inicial, por seu respectivo princípio ativo, conforme prescrição médica, sem preferências por marcas, e enquanto durar o tratamento. A ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000 reais. 3. A Apelação da parte autora para majorar os honorários advocatícios não foi provida. Ao exercer o juízo de retratação, em virtude do julgamento do tema 1.076 pelo STJ, o Tribunal de origem manteve o aresto vergastado pelos seguinte fundamentos: "In casu, infere-se de singela leitura do v. acórdão de fls. 188/195, que, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade não conflita com os requisitos estabelecidos pelo Tema 1.076 do STJ que, modificando orientação anterior, passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo e que o artigo 85, § 8º, da lei adjetiva de 2015, seria utilizado apenas em caráter excepcional, contudo,
a mesma Corte assentou entendimento no sentido de que nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos de forma gratuita, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico, em regra, é inestimável
". 4. A irresignação prospera porque a Corte Especial do STJ, em hipótese análoga, de demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família: AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 27.9.2022. 5. Recurso Especial provido, com o retorno dos autos à Corte de origem para fixação do valor da verba honorária.

(STJ - REsp: 2060919 SP 2019/0154461-4, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

Assim, neste ponto entendo necessária a retificação do Acórdão vergastado, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“
Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento à apelação
somente para adequar o valor das
astreintes
e excluir a condenação em honorários advocatícios, mantendo os demais itens da sentença íntegros pelos fundamentos ora expostos
.
”

Leia-se agora:

“
Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento

à apelação
somente para adequar o valor das
astreintes
, mantendo os demais itens da sentença íntegros pelos fundamentos ora expostos
.”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/05/2024